Tribunal: TJSP
Processo: 0002309-71.2011.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO QUE TRAMITA DESDE 2011 E SEM EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VEDAÇÃO À ETERNIZAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.